Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736295-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA MARCIA SACARDO RESENDE AGRAVADO: LUIZ VOLMAR DE BONA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANA MARCIA SACARDO RESENDE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por LUIZ VOLMAR DE BONA: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível por ausência de liquidez. Argumenta que não restou demonstrado o valor do título executado, mormente quanto ao convencionado pelas partes no art. 9o do contrato de ID 15495927, p. 14, o qual prevê que a conversão da obrigação de entrega das sacas de soja para obrigação de pagar deveria observar a cotação da soja praticada em Brasília - DF, na data em que o credor optar pelo cumprimento da obrigação. Afirma que o preço da soja é definido internacionalmente, respondendo a alterações no balanço de oferta e demanda global e adotando como referência principal a Bolsa de Chicago, ao longo do dia, com influências direta do dólar e da Bolsa de Chicago, de modo que ao logo de um mesmo dia apresenta valores diversos. Aduz que a declaração acostada no ID 31021943, p. 16, não tem o condão de gerar liquidez ao título, ao argumento de ter sido produzida unilateralmente, sem o exercício do contraditório. Afirma ainda que não restou avençado no “aditivo contratual fls. 13/14” qual seria a data, isto é, termo a quo a a ser utilizado para fins de “cotação”, o que por si só caracteriza ausência de liquidez no instrumento. Com esses argumentos, sustenta a inexigibilidade do contrato pela alegada iliquidez e pugna pelo deferimento liminar da suspensão da execução e, no mérito, requer a extinção do presente feito executivo. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Da análise dos autos, observa-se que as partes convencionaram, no art. 9o do contrato de ID 15495927, p. 14, que a conversão da obrigação de entrega das sacas de soja para obrigação de pagar deveria observar a cotação da soja praticada em Brasília - DF, na data em que o credor optar pelo cumprimento da obrigação. Como se vê na inicial da execução proposta em 5/2/2015, o feito executivo foi devidamente instruído com a declaração de ID 115267271, p. 16, na qual a Agroeste declara que o valor da soja em Brasília tinha ao preço de R$ 60,00, em 16/1/2015. Com efeito, verifico cumpridos os termos convencionados pelas partes contratantes, bem como devidamente demonstrada a liquidez. Ademais, o excipiente/executado não impugnou a validade da declaração que contém o valor da soja no período em que ajuizada a demanda executiva e tampouco opôs embargos à execução a fim de apontar e demonstrar eventual prejuízo ou excesso de execução pelo valor da soja expresso na declaração supra mencionada. Sequer na própria exceção de pré-executividade há demonstração de eventual prejuízo. Por derradeiro, vale consignar que a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executado foram apreciadas por ocasião do recebimento dos autos da execução. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para indeferir a suspensão postulada e determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, cumpra-se a decisão de ID 167771603, devendo remeter os autos ao Nulej para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Após, siga-se nos demais termos da decisão supra mencionada.” A Agravante sustenta (i) que “não tem ciência do valor exato a que se refere o título, uma vez que a “cotação da soja” não se dará por simples operação aritmética, mas sim, por um cálculo complexo, haja vista os valores depender de política monetária externa, logo, encontra-se óbice intransponível a regra do Art. 786 CPC”; (ii) aue “o Agravado, se limitou a juntar uma mera declaração unilateral de cotação de soja, sem o crivo do contraditório e da boa-fé contratual (id. 31021943 - Pág. 16), mesmo que as partes, em momento algum, tenham pactuado a forma como se daria o cálculo da “cotação”, o que, por si só, afasta a liquidez do título”; (iii) que “não é possível saber de onde o Agravado supôs que o débito atualizado até 06/01/2015 perfazia o valor de R$ 1.198.758,00”; (iv) que “A única obrigação certa, líquida e exigível no instrumento contratual é a entrega de coisa, qual seja, sacas de sojas”; e (v) que “já houve a penhora do bem imóvel de matrícula no 3.769, registrado no CRI de São Desidério-BA, de propriedade da Agravante, por força do regime de casamento (comunhão universal de bens), bem como houve a homologação da avaliação, tendo o Agravado já requerido que o imóvel seja levado em hasta pública, o que ainda não foi deferido pelo juízo em razão de não que houve a manifestação do credor fiduciário”. Conclui que “não restam dúvidas acerca da iliquidez do título porquanto a cotação da soja se dá por cálculo complexo, visto sua volatilidade e os diversos fatores determinantes”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a nulidade da execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e 924, inciso I, ambos do CPC, com condenação dos consectários legais (ônus sucumbenciais)”. Preparo recolhido (ID 50772792). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A r. decisão agravada condicionou à preclusão os atos de expropriação, contexto dentro do qual não se pode cogitar de risco de dano (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Também não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). A cláusula 9a do “ADITIVO DO CONTRATO DE CONFISSÃO, RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES” (fls. 37/38 ID 50772793) autoriza o credor (Agravado) a optar pela conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar. Como há parâmetros para a conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagamento de quantia certa, tendo em vista que o produto tem cotação própria, em princípio não há como divisar a iliquidez suscitada. Vem de molde assinalar que a execução foi intentada em 05;02;2016 e que, na esteira do que consignou a r. decisão agravada, a Agravante “não impugnou a validade da declaração que contém o valor da soja no período em que ajuizada a demanda executiva e tampouco opôs embargos à execução a fim de apontar e demonstrar eventual prejuízo ou excesso de execução pelo valor da soja expresso na declaração supra mencionada”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator